Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO. REEXAME. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EMBARGOS PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Contra a o acórdão que negou provimento aos embargos, foi interposto recurso especial em que o c. STJ, acolhendo a alegação da parte, determinou o retorno dos autos para apreciação da alegação de prescrição, porquanto matéria de ordem pública seria cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de ter sido alegada apenas em embargos de declaração.
2. Com relação à prescrição da pretensão de cobrança, verifica-se que a ação monitória se funda em dívida líquida, que consta de instrumento particular, sem eficácia de título executivo, de forma que se aplica o prazo quinquenal constante do artigo 206, §5o, I, do Código Civil.
3. Na hipótese, a conta de energia inadimplida mais antiga venceu em 28/4/2016, logo o prazo prescricional fluiu até 28/4/2021, tendo em vista que a presente ação judicial foi proposta em 12/3/2021, não há se falar de prescrição.
4. Reexame, nos termos do art. 1022, II, do CPC. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantido o resultado do julgamento.